Tribunal: STJ
Processo: 5001183-45.2021.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2534472 - SP (2023/0463110-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SELMO MACHADO DA SILVA
ADVOGADO
: MATHEUS PELZL FERREIRA - MS025241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE
CONDUTA E CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de
recurso especial e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional e
cerceamento de defesa, em razão da alegada ausência de acesso a dados probatórios e
indeferimento de ouvida de testemunhas.
3. A questão também envolve a análise da aplicação da Súmula 7/STJ, referente ao reexame de
fatos e provas, e a alegação de nulidade por manipulação de provas digitais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto ao art. 347 do CPP, é inviável o conhecimento do agravo, uma vez que as razões
recursais se dissociam da fundamentação adotada na decisão agravada. Do mesmo modo, é
descabível o conhecimento do agravo regimental quanto à alegada ofensa ao art. 59 do CP, pois
caracterizada a inovação recursal.
5. O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada as questões suscitadas, não havendo
omissão, contradição ou obscuridade na decisão, afastando a alegação de negativa de prestação
jurisdicional.
6. A defesa teve acesso aos elementos probatórios durante o processo, e os laudos periciais
foram elaborados por órgãos técnicos especializados, assegurando a autenticidade e
rastreabilidade dos dados, afastando a alegação de cerceamento de defesa.
7. A alegação de manipulação dos dados foi considerada especulativa, pois os arquivos foram
auditados e validados antes de sua utilização como prova, não havendo indício de adulteração.
8. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula 7/STJ, pois a inversão do julgado
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta
instância especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Tese de julgamento: "1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
Tribunal decide em sentido contrário ao interesse da parte 2. O livre convencimento motivado
não exige a menção expressa a todas as provas dos autos. 3. A demonstração de prejuízo
concreto é necessária para o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.".
Documento eletrônico VDA47489633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 25de2763-31aa-4c07-864e-b4b7d56666ff

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 347, 59, 619, 402, 563; CR, art. 5o, LV; CPC, art.
1.025.
STJ, AgRg no REsp 1638488/PE, Min. Maria Thereza de Assis
Jurisprudência relevante citada:
Moura, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.958.129/SP, Min. Joel Ilan
29/06/2018
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 551.330/SP, Rel. Ministra
17/10/2022
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
15/09/2020
29/09/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-
lhe provimento.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 25de2763-31aa-4c07-864e-b4b7d56666ff

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2534472 - SP (2023/0463110-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SELMO MACHADO DA SILVA
ADVOGADO
: MATHEUS PELZL FERREIRA - MS025241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE
CONDUTA E CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de
recurso especial e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional e
cerceamento de defesa, em razão da alegada ausência de acesso a dados probatórios e
indeferimento de ouvida de testemunhas.
3. A questão também envolve a análise da aplicação da Súmula 7/STJ, referente ao reexame de
fatos e provas, e a alegação de nulidade por manipulação de provas digitais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto ao art. 347 do CPP, é inviável o conhecimento do agravo, uma vez que as razões
recursais se dissociam da fundamentação adotada na decisão agravada. Do mesmo modo, é
descabível o conhecimento do agravo regimental quanto à alegada ofensa ao art. 59 do CP, pois
caracterizada a inovação recursal.
5. O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada as questões suscitadas, não havendo
omissão, contradição ou obscuridade na decisão, afastando a alegação de negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA47490256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:33
Código de Controle do Documento: cffa8e84-1981-47eb-9478-8dc0718a1e2d

6. A defesa teve acesso aos elementos probatórios durante o processo, e os laudos periciais
foram elaborados por órgãos técnicos especializados, assegurando a autenticidade e
rastreabilidade dos dados, afastando a alegação de cerceamento de defesa.
7. A alegação de manipulação dos dados foi considerada especulativa, pois os arquivos foram
auditados e validados antes de sua utilização como prova, não havendo indício de adulteração.
8. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula 7/STJ, pois a inversão do julgado
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta
instância especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Tese de julgamento: "1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
Tribunal decide em sentido contrário ao interesse da parte 2. O livre convencimento motivado
não exige a menção expressa a todas as provas dos autos. 3. A demonstração de prejuízo
concreto é necessária para o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 347, 59, 619, 402, 563; CR, art. 5o, LV; CPC, art.
1.025.
STJ, AgRg no REsp 1638488/PE, Min. Maria Thereza de Assis
Jurisprudência relevante citada:
Moura, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.958.129/SP, Min. Joel Ilan
29/06/2018
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 551.330/SP, Rel. Ministra
17/10/2022
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
15/09/2020
29/09/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SELMO MACHADO DA SILVA
contra decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 2.285 - 2.298).
Em suas razões, o agravante afirma que a decisão monocrática incorreu em equívoco
ao aplicar a Súmula 7/STJ, pois o recurso não demanda reexame de fatos ou provas, mas apenas
apreciação de matérias de direito.
Argumenta que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, ao não enfrentar questões relevantes suscitadas na apelação e nos embargos de
declaração, como a ausência de intimação para sessão de julgamento, a negativa de acesso aos
dados brutos que fundamentaram a acusação e a referência a provas inexistentes.
Sustenta, ainda, que a ausência de disponibilização tempestiva dos dados brutos
impossibilitou a realização de perícia independente pela defesa, comprometendo a análise da
Documento eletrônico VDA47490256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:33
Código de Controle do Documento: cffa8e84-1981-47eb-9478-8dc0718a1e2d

cadeia de custódia e dos elementos que sustentam a prova digital, o que caracteriza cerceamento
de defesa e afronta ao art. 5o, LV, da CF.
Alega que os arquivos disponibilizados apresentam divergência de "hashes" e datas
incompatíveis com a cronologia dos fatos, o que indicaria manipulação ou irregularidade.
Aponta, ainda, que o acórdão recorrido faz menção a documentos que não constam
dos autos, comprometendo a validade do julgamento e violando os arts. 93, IX, da CF, e 155 do
CPP. Defende que tais nulidades foram oportunamente suscitadas e reiteradas, inclusive em
embargos de declaração, estando, portanto, prequestionadas — seja de forma expressa, seja por
meio da aplicação do art. 1.025 do CPC.
Por fim, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
De início, com relação aos arts. 347 do CPP e 59 do CP, o agravo regimental não
pode ser conhecido.
Com relação ao primeiro dispositivo legal, a decisão agravada não se valeu da
Súmula 7/STJ como fundamento para inadmitir a análise da tese de desclassificação da conduta
para o crime de fraude processual. Ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão foi clara
ao afirmar que o delito previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal tem natureza
subsidiária, de modo que sua aplicação somente é cabível quando a conduta não constituir crime
mais grave, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Assim, o agravo regimental apresentou razões dissociadas da fundamentação da
decisão agravada, insistindo na inaplicabilidade da Súmula 7/STJ para sustentar a viabilidade de
reexame da tipificação penal, quando essa sequer foi a base do indeferimento.
Do mesmo modo, não se conhece do agravo quanto à suposta violação do art. 59 do
CP, pois a tese de dosimetria da pena não foi ventilada no recurso especial originário, tampouco
enfrentada na decisão agravada, atraindo a incidência da preclusão consumativa. A tentativa de
inovar nas razões do agravo regimental, por meio da introdução de fundamentos novos,
extrapola os limites do recurso e inviabiliza o conhecimento da matéria.
No mais, o agravo não logrou infirmar os fundamentos da decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
O agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 154-A,
Documento eletrônico VDA47490256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:33
Código de Controle do Documento: cffa8e84-1981-47eb-9478-8dc0718a1e2d

com redação anterior à Lei no 14.155/2021, em concurso material com o delito previsto no art.
297, c. c art. 71, todos do Código Penal.
Conforme destaquei no julgamento monocrático, não houve ofensa ao art. 619 do
CPP, pois as instâncias ordinárias examinaram as principais alegações da defesa, como a suposta
ausência de acesso à integralidade da prova, o indeferimento da ouvida de peritos, a legalidade
da prova digital, a ausência de prejuízo e a correção da tipificação penal. Ainda que a defesa
discorde da conclusão adotada, isso não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
A corroborar:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que negou provimento a recurso especial, diante da ausência omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão do
Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada as questões suscitadas,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
4. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal decide
em sentido contrário ao interesse da parte, mas sim quando deixa de se manifestar
sobre ponto necessário ao deslinde do litígio.
5. O livre convencimento motivado do julgador foi exercido com base nas provas
constantes dos autos, não sendo obrigatória a menção expressa a todas as provas
produzidas.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Ausência de omissão, pois o Tribunal de origem
fundamentou adequadamente a decisão. 2. O livre convencimento motivado não
exige a menção expressa a todas as provas dos autos."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 337, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1638488/PE, Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp
29/06/2018
1.990.569/GO, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
."
22/3/2024
(AgRg no AREsp n. 2.570.775/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/10/2024
25/10/2024
Quanto à alegação de ausência de acesso à integralidade das mídias contendo os
dados probatórios, à inidoneidade dos relatórios periciais e à quebra da cadeia de custódia da
prova digital, o Tribunal constatou que as provas estiveram disponíveis para a defesa durante
todo o processo e que os laudos foram elaborados por órgãos técnicos especializados e
submetidos a controle de integridade por meio de algoritmo
assegurando a autenticidade e
hash,
rastreabilidade dos dados. Confira-se (e-STJ, fls. 1.883 - 1.887):
Documento eletrônico VDA47490256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:33
Código de Controle do Documento: cffa8e84-1981-47eb-9478-8dc0718a1e2d

"A defesa do apelante alega sem, contudo, comprovar que os elementos de prova
juntados aos autos seriam inidôneos por terem sido alterados antes de ter sido
franqueado acesso à defesa. A leitura atenta dos autos revela que não foram
apresentados nem sequer indícios da alegada inidoneidade das provas que embasaram
a condenação nem mesmo do suposto cerceamento de defesa em razão da recusa de
acesso aos documentos juntados aos autos.
A defesa limitou-se a apresentar apenas cópias de fragmentos de tabelas nas quais
supostamente teriam sido adulterados os documentos.
Além disso, a conduta tomada pela defesa para, em tese, comprovar a inidoneidade
das provas consiste exatamente naquela imputada ao apelante e pela qual foi
condenado nestes autos, qual seja, o indevido acesso e a adulteração de documentos
públicos em sistema de informática.
Assim, as alegações são desprovidas de fundamento e vieram desacompanhadas de
qualquer análise técnica que as comprovasse, de forma que a ilicitude da prova
produzida deve ser afastada.
Por fim, consigno que a alegação de cerceamento de defesa pela falta de acesso aos
dados produzidos também carece de fundamento, já que não se demonstrou, com a
segurança necessária, que à defesa não tenha sido franqueado acesso aos dados
produzidos, limitando-se, uma vez mais, a reproduzir alegações sem respaldo nos
autos. A detida análise dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa do apelante,
revela que os elementos produzidos estavam à disposição para acesso da defesa
técnica.
[...]
A alegação de nulidade por negativa de fornecimento de material probatório à defesa
do apelante também deve ser rechaçada. Isso porque a atenta leitura dos autos revela
que o advogado constituído pelo apelante ingressou no feito em 07 de setembro de
2021 (ID 98153048), após superada a fase do art. 397 do Código de Processo Penal,
recebendo o processo no estado em que se encontrava. O material probatório esteve à
disposição da defesa do apelante, que teve mais de um mês até a data designada para
a audiência de instrução e julgamento para acesso à prova.
[...]
Ainda, não há falar-se em quebra da cadeia de custódia, tendo em vista que o Laudo
Pericial de Informática 1769/2021 - NUCRIM;/SETEC/SR/PF/SP (ID 252053153) é
claro ao dispor que as informações do material examinado (que incluía os
dispositivos de informática apreendidos pertencentes ao apelante) foram duplicadas
por meio de técnicas apropriadas e, como medida de segurança, os exames periciais
foram realizados na cópia do material examinado, preservando-se o original, o que
afasta qualquer alegação de alteração do conteúdo obtido, já que poderia ser
analisado tanto pela defesa do apelante quanto pelo juízo ou mesmo pelo órgão
acusatório.
Consta, ainda, no referido laudo que “Todos os arquivos inclusos na mídia do laudo
passaram por um processo de garantia de integridade baseado no algoritmo Secure
Hash Algorithm (SHA) de 256 bits, cujo resultado encontra-se em arquivo
denominado “hashes. txt” localizado no diretório principal da mídia. Por sua vez, o
arquivo “hashes. txt” passou pelo mesmo processo, resultando no código:
c7d6fc1cd9060e2e7e758a6b68af60ecd0087021ea23c1f9257d0bc6879decc9.
Dessa
Documento eletrônico VDA47490256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:33
Código de Controle do Documento: cffa8e84-1981-47eb-9478-8dc0718a1e2d

forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo (remoção, acréscimo, de forma que
qualquer alteração de arquivos ou parte de arquivos) pode ser detectada poderia ser
facilmente detectada pela defesa do apelante. No entanto, as alegações de alteração
das provas obtidas vieram desacompanhadas de qualquer elemento de prova de que a
suposta alteração tenha efetivamente ocorrido.
Da leitura do Laudo Pericial de Informática no 1872/2021 - NUCRIM;/SETEC/SR/PF
/SP (ID 252053153) também se depreende que o mesmo procedimento de segurança
para preservação da lisura da prova foi adotado. O referido laudo apontou que o e-
mail estava vinculado a um dos dispositivosc. gde@hotmail. com de informática
periciados, havendo registro de “login” no dispositivo. Sobre a informação de que o
“iPad” havia sido ligado pela última vez em
e o último registro de
04/01/2021
sincronização da conta no dispositivo dataria de
, certo é que haviam
23/12/2020
outros dispositivos que eram igualmente utilizados para a prática criminosa, não
afastando a materialidade e a autoria delitivas.
Também consta a informação de que “Todos os arquivos inclusos na mídia do laudo
passaram por um processo de garantia de integridade baseado no algoritmo Secure
Hash Algorithm (SHA) de 256 bits, cujo resultado encontra-se em arquivo
denominado “hashes. txt” localizado no diretório principal da mídia. Por sua vez, o
arquivo “hashes. txt” passou pelo mesmo processo, resultando no código:
a71f3e16811864f66ec5942bdc83ec269e8690f399e71643d6c4443b77fbdaa8.
Dessa
forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo (remoção, acréscimo, alteração de
”, de forma que a idoneidade daarquivos ou parte de arquivos) pode ser detectada
referida poderia ser conferida pela defesa dos corréus.
Compulsando os autos, observo que foram adotados os procedimentos de praxe para
a preservação da prova, conforme se depreende, exemplificativamente, do Termo de
Lacramento/Deslacramento no 2767035/2021, de forma que a alegação de
adulteração dos elementos probatórios não encontra respaldo nos autos. Nos termos
do bem lançado parecer do Ministério Público Federal: “No caso concreto, a defesa
alega quebra na cadeia de custódia. Entretanto, observa-se que o recurso defensivo
não traz aos autos qualquer elemento concreto que infirme os fundamentos da r.
sentença atacada, no sentido de invalidar a cadeia de custódia. Dessa forma, a prova
colhida permanece válida, tendo sido observada de maneira suficiente a cautela
necessária para sua regular custódia, nos termos em que determinada pelo CPP, desde
que encontrada até sua tramitação pela perícia e outras fases procedimentais de seu
manuseio, permitindo que ela fosse juntada aos autos e submetida ao crivo do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A defesa, por outro lado,
não conseguiu comprovar qualquer adulteração ou ingerência indevida na cadeia de
custódia da prova, a ponto de invalidá-la e demandar a exclusão dos dados obtidos do
processo criminal, sendo inviável o reconhecimento da alegada ”. quebra de cadeia
de custódia dos elementos probatórios
Conforme constou da r. sentença (ID 252053848):
“Desde que iniciada a ação penal, todo o acervo probatório, seja nos autos principais
seja nos seus autos associados, esteve (e está) à disposição das partes, inserido no
presente processo eletrônico ou, por impossibilidade técnica de sua inserção no
sistema P Je, conforme certificado em ID 130807116 - Pág. 1, acautelado na
Secretaria deste Juízo em arquivos (mídias).
Documento eletrônico VDA47490256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:33
Código de Controle do Documento: cffa8e84-1981-47eb-9478-8dc0718a1e2d

Os advogados de SELMO, anterior e atual, tiveram amplo acesso aos autos e tinham
conhecimento das peças existentes, das provas produzidas e de sua disponibilidade,
física ou virtual.
Durante toda a instrução criminal, não houve por parte deste Juízo qualquer negativa
ao fornecimento de material probatório a quaisquer das partes.
O atual defensor de ingressou no processo em SELMO 07.09.2021 (substabelecido
reservas pelo(s) defensor(es) anterior(es) – ID 98153048 -sem Pág. 1), e isso se deu
depois de superada a fase do artigo 397 do CPP ocorrida em 13.08.2021. Recebeu,
portanto, o processo no estado em que se encontrava e teve, até a data da audiência
de instrução (14.10.2021) , mais de um mês para inteirar-se do processo, pois, como
dito acima, todos os elementos de prova estavam à disposição das partes desde o
início da ação penal. Mesmo depois da audiência de instrução e diante da (indevida)
alegação de (pois sempre estiveram à sua disposição) desconhecimento de todo o
material , este Juízo o disponibilizou com adiamento de atos processuais.
A título de exemplo, vê-se nos autos a certidão elaborada pela Secretaria em
17.06.2021, deixando claro e cristalina a existência de mídias, que acompanham
perícias, que não puderam ser inseridas no sistema P Je em razão do tipo de arquivo
que elas contêm, mas que essas mídias estavam à disposição das para eventual cópia
(ID 55670090 - Pág. 1).
Também não houve a demonstração de falta ou deficiência na defesa técnica anterior,
sendo certo que a mera discordância da atual Defesa técnica de SELMO com teses ou
estratégias adotadas ou não pelo causídico anterior não caracteriza ausência ou
deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual, assim como entende o STJ
(AgRg no HC 551.330/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado
em
, D Je
)”."
15/09/2020
29/09/2020
Portanto, a Corte de origem destacou que o advogado constituído pelo réu ingressou
nos autos em 7 de setembro de 2021, após encerrada a fase do art. 397 do Código de Processo
Penal, recebendo o feito no estado em que se encontrava. Desde então, teve mais de um mês até
a audiência de instrução, realizada em 14 de outubro de 2021, para acessar os elementos
probatórios constantes dos autos, inclusive as mídias e os relatórios técnicos que embasaram a
denúncia.
Da leitura dos autos, vê-se que, durante a audiência de instrução (e-STJ, fl. 1.003), a
defesa requereu, pela primeira vez, a ouvida dos técnicos que elaboraram o relatório técnico. O
pedido foi indeferido pelo juízo por não se ajustar à hipótese legal do artigo 402 do CPP, uma
vez que a diligência não fora oportunamente requerida, apesar de o juiz ter expressamente
facultado às partes a apresentação de testemunhas. O indeferimento também foi justificado pelo
fato de que o relatório técnico era claro e didático, e a defesa sequer apontou qual ponto do
documento exigiria esclarecimento adicional.
No tocante à entrega dos “dados brutos”, verifica-se que a defesa teve acesso às
mídias e compareceu à secretaria judicial com pen drive para extração dos dados (e-STJ, fls.
Documento eletrônico VDA47490256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:33
Código de Controle do Documento: cffa8e84-1981-47eb-9478-8dc0718a1e2d

1.014 - 1.015; fls. 1.048 - 1.049), tendo o magistrado, inclusive, deferido a reabertura de prazo
para a apresentação de memoriais, garantindo à defesa tempo hábil para análise do conteúdo (e-
STJ, fls. 1.032 - 1.034)
Além disso, o juízo ressaltou que a defesa não indicou qual dado específico constaria
nos e-mails investigados e que pudesse suscitar dúvida ou impugnação relevante, o que afasta o
requisito essencial da demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (“pas de nullité
sans grief”).
Quanto à alegada quebra da cadeira de custódia, a Corte de origem consignou que os
arquivos periciados mantiveram sua integridade, sendo acompanhados de registro de cadeia de
custódia e laudos técnicos que atestam sua autenticidade. Ademais, destacou que os códigos hash
foram validados em perícia, sem qualquer indício de adulteração, de modo que a alegação de
manipulação dos dados seria meramente especulativa, pois os arquivos foram auditados e
validados antes de sua utilização como prova​.
Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A corroborar:
'DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE DOLO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo e não conheceu do recurso especial - que alegava quebra de cadeia de
custódia e ausência de dolo na conduta do recorrente - com base no art. 932, inc. III,
do Código de Processo Civil - CPC.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se houve
quebra da cadeia de custódia do material apreendido e se o dolo na conduta do
recorrente foi devidamente comprovado.
III. Razões de decidir3. O Tribunal de origem concluiu que não houve quebra da
cadeia de custódia, pois a apreensão e análise do material seguiram os procedimentos
legais e técnicos adequados.
4. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas por laudos periciais e
depoimentos, demonstrando o dolo do recorrente em relação aos delitos previstos nos
arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069/90.
5. A modificação do julgado demandaria reexame de provas, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cadeia de custódia é preservada quando a apreensão e
análise do material seguem os procedimentos legais e técnicos adequados. 2. O dolo
pode ser inferido do contexto probatório e das circunstâncias da conduta do agente."
Documento eletrônico VDA47490256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:33
Código de Controle do Documento: cffa8e84-1981-47eb-9478-8dc0718a1e2d

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A, 158-B; Lei 8.069/90, arts. 241-A,
241-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.958.129/SP, Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp
17/10/2022
2.476.740/GO, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
."
6/2/2024
(AgRg no AREsp n. 2.507.843/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/10/2024
25/10/2024

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
CABIMENTO
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.
LIBERDADE
DE
LOCOMOÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ART. 402 DO
CPP. PRECLUSÃO. DOCUMENTAÇÃO DAS ETAPAS PELO ÓRGÃO
ACUSATÓRIO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A correta utilização do histórico remédio constitucional, reservando-o para as
hipóteses em que o indivíduo sofre (ou está ameaçado de sofrer) injusta e ilegal
violação de seu direito de ir e vir, resulta, ainda, do dever de cooperação imposto a
todos os atores do processo, na forma prevista expressamente no art. 6o do Código de
Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3o do Código de
Processo Penal.
2. No caso dos autos, não se verifica hipótese de cabimento da ação constitucional de
habeas corpus e de seu recurso, inexistindo evidência de risco iminente ao direito de
locomoção do recorrente.
Isto porque, condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, como incurso no art. 288 e no art. 317, ambos do Código Penal, foi-
lhe facultado o recurso em liberdade.
3. Diligência que não foi requerida anteriormente pela defesa que, na resposta à
acusação, se limitou a requerer a rejeição da denúncia ou o desentranhamento das
imagens das conversas juntadas na exordial acusatória, sem pugnar pela realização de
perícia técnica para comprovação de eventual violação à cadeia de custódia. Diante
disso, entendeu-se que a matéria foi alcançada pela preclusão, uma vez que os
conteúdos digitais tinham pertinência muito antes da realização da audiência de
instrução, debates e julgamento, tanto que embasaram a exordial acusatória.
4. A prova oral colhida durante a instrução não trouxe alteração no contexto fático
para justificar a realização de perícia técnica, pois a validade dos diálogos juntados
pelo Parquet já havia sido debatida e confirmada desde o início da persecução penal.
O alegado não reconhecimento da mensagem extraída do aparelho celular, pelo seu
titular em sua manifestação oral na audiência de instrução, contestando a sua
autenticidade, não tem o condão de afastar a conclusão anterior de validade do
material colhido.
5. No caso, o Parquet juntou integralmente toda documentação em cartório,
permitindo livre acesso pelas partes e garantindo, assim, o contraditório e a ampla
defesa.
6. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado nenhum
comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art.
158-A do Código de Processo Penal, o seu reconhecimento, neste momento
processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que,
como é sabido, não é possível na via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA47490256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:33
Código de Controle do Documento: cffa8e84-1981-47eb-9478-8dc0718a1e2d

7. Na hipótese, houve a constatação de documentação das etapas da cadeia de
custódia, havendo indicação do procedimento adotado pelo Ministério Público no
tratamento dos elementos indiciários extraídos do aparelho eletrônico celular do
corréu S., com adoção das práticas necessárias a garantir a integridade do conteúdo,
com preservação da cadeia de custódia.
8. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC n. 198.844/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
12/9/2024
No que toca à alegada nulidade por cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento de ouvida de testemunhas, o acórdão registrou (e-STJ, fl. 1.885):
"Além disso, a alegação de nulidade do feito por cerceamento de defesa também não
encontra respaldo nos autos, já que o indeferimento da oitiva dos técnicos que
elaboraram os relatórios se deu de forma fundamentada, conforme consta da r.
sentença (ID 252053847):
"Na fase do artigo 402 do CPP, o MPF e a defesa de DIEGO não apresentaram
requerimentos. A defesa de SELMO requereu o seguinte: “oitiva dos técnicos que
elaboraram o relatório que gerou toda a investigação, uma vez que somente eles
sabem como funciona toda a sistemática do PJE, sobretudo a relativa a certificação
via mobile.” E, este Juízo indeferiu o pleito nos seguintes termos: “Decido.
Primeiramente, indefiro o pedido por não se ajustar à hipótese legal do artigo 402 do
CPP. Em segundo lugar, a oitiva de tais técnicos poderia ter sido requerida no
momento próprio, de modo que a oitiva de testemunhas mostrou-se extemporânea.
Por fim, este Juízo havia facultado ao defensor a apresentação de eventual
testemunha em Juízo, o que também não foi feito. De outro lado, a testemunha que
mencionou o aplicativo mobile, a juíza Dra. MARISA CLÁUDIA GONÇALVES
CUCIO, esclareceu que ela nunca utilizou o mobile, de modo que a diligência mostra-
se desnecessária. Ademais, o extenso relatório produzido pela área técnica do
tribunal é bastante didático e a defesa não apontou nenhum ponto deste relatório que
merecesse esclarecimento dos técnicos. A defesa também pediu o conteúdo integral
das mídias do processo, o que também merece indeferimento, tendo em vista que elas
constam do processo, estando à disposição dos advogados a extração de cópias em
Secretaria, conforme assinalado no recebimento da denúncia. Registre-se, ainda, que
a defesa não citou algum dado mencionado no processo, extraído do e-mail, que
pudesse colocar em dúvida as mensagens trocadas. A defesa de Diego e o MPF nada
requereram. Assim, ultrapassada a fase do artigo 402 do CPP, determino a abertura
dos Debates da presente causa”. Em 25.10.2021, os requerimentos da Defesa de
SELMO formulados em 20.10.2021 (ID 135541429) foram apreciados, indeferindo-
se os pedidos de reconsideração de oitiva de testemunha e de reconhecimento de
nulidade da resposta à acusação, pelos mesmos motivos que ensejaram os
indeferimentos anteriores, salientando-se, na oportunidade, não haver qualquer fato
novo a ensejar a modificação das decisões em ID 130725547 e ID 130821814 (ID
135681408)." Neste ponto, destaco que a análise acerca do cabimento ou não da
produção da prova cabe ao magistrado, que o fez de forma fundamentada no presente
caso."
Documento eletrônico VDA47490256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:33
Código de Controle do Documento: cffa8e84-1981-47eb-9478-8dc0718a1e2d

Portanto, em que pesem os argumentos do agravante, não há falar em cerceamento
de defesa, uma vez que o magistrado analisou o pedido e o rejeitou de forma fundamentada, em
conformidade com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Conforme
registrado no acórdão: (i) o pedido de ouvida dos técnicos que elaboraram os relatórios foi
extemporâneo, uma vez que poderia ter sido feito em momento processual oportuno, mas não o
foi; (ii) o relatório técnico produzido pelo tribunal era detalhado e didático, e a defesa não
apontou qualquer ponto específico que exigisse esclarecimento adicional por meio de
testemunhas; (iii) o magistrado facultou à defesa a apresentação de testemunha em juízo,
possibilidade que não foi aproveitada.
Assim, a Corte de origem constatou que inexistiu qualquer prejuízo concreto ao
agravante, sendo descabida a alegação de nulidade processual, nos termos da jurisprudência
consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a prerrogativa do magistrado para
indeferir diligências impertinentes, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da causa.
A corroborar:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
ORDEM
DENEGADA.
I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado, alegando
cerceamento de defesa e requerendo a concessão da ordem para determinar a oitiva
das testemunhas arroladas pela defesa, cujo rol foi apresentado fora do prazo legal.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o
indeferimento da oitiva de testemunhas, cujo rol foi apresentado fora do prazo
estabelecido no art. 396-A do Código de Processo Penal, configura cerceamento de
defesa.
III. Razões de decidir3. O Tribunal de origem decidiu que não há cerceamento de
defesa no indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas, em
respeito à ordem dos atos processuais e à preclusão temporal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer na fase de resposta à acusação, sob
pena de preclusão, conforme art. 396-A do CPP.
5. A defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto decorrente do
indeferimento do rol de testemunhas, inviabilizando o reconhecimento de qualquer
nulidade, conforme a Súmula 523 do STF.
6. O magistrado, como destinatário final da prova, tem a competência para analisar a
pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada.
IV. Dispositivo e tese7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A apresentação do rol de testemunhas fora do prazo legal
estabelecido no art. 396-A do CPP acarreta preclusão temporal, não configurando
cerceamento de defesa. 2. A demonstração de prejuízo concreto é necessária para o
reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A; Súmula 523 do STF. Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.828.483/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no HC 875.749/RS,
3/12/2019
6/12/2019
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
."
7/3/2024
Documento eletrônico VDA47490256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:33
Código de Controle do Documento: cffa8e84-1981-47eb-9478-8dc0718a1e2d

(AgRg no HC n. 957.430/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/12/2024
3/1/2025
Ante o exposto,
do agravo regimental e, nessa extensão,
conheço parcialmente
nego-
lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47490256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:33
Código de Controle do Documento: cffa8e84-1981-47eb-9478-8dc0718a1e2d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0463110-0
AREsp 2.534.472 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50011834520214036181
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SELMO MACHADO DA SILVA
ADVOGADO
: MATHEUS PELZL FERREIRA - MS025241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SELMO MACHADO DA SILVA
ADVOGADO
: MATHEUS PELZL FERREIRA - MS025241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221248504=94155=04@
2023/0463110-0 - AREsp 2534472 Petição : 2025/0014396-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:24:04
Código de Controle do Documento: AF427B71-3860-421A-96F0-FC67BBA32D28